Tribunal: TJDFT
Processo: 0013924-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DIVERSO. PRETENSÃO DE REEXAME. DESCABIMENTO.

A omissão sanável na via dos embargos declaratórios diz respeito a argumentos aduzidos pelas partes que, capazes de infirmar a conclusão do julgado, deixaram de ser apreciados, razão pela qual devem ser rejeitados os embargos que visam apenas o reexame de mérito.

A contradição sanável na via dos embargos declaratórios é aquela havida entre os fundamentos lançados no julgado, ou entre estes e a sua conclusão, não importando em contradição a divergência entre o entendimento adotado no acórdão embargado e aquele oriundo de outros precedentes jurisprudenciais, devendo a parte, se entender que o julgado contraria a a jurisprudência, interpor o recurso cabível na espécie.